Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-27.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o seu imediato reconhecimento como pessoa com deficiência (PcD). A parte agravante ressalta ser servidora pública desde 25/11/2020 e que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em 13/09/2023. Contudo, aponta que no ano de 2025 passou por Junta Médica perante a administração pública, que concluiu não ser a autora pessoa com deficiência. Defende que os laudos apresentados são suficientes para reconhecimento do seu direito, além de existir o perigo da demora face a deterioração do seu estado de saúde e agravamento das limitações emocionais e sociais caso permaneça sem o amparo legal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de imediato reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em sede de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. No caso, a parte agravante formulou pedido administrativo para reconhecimento da sua condição de Pessoa com Deficiência perante a Administração e teve negado seu pedido em atenção ao entendimento de Junta Médica Oficial. Logo, em cognição sumária, somente com os laudos apresentados pela agravante não é possível afastar a conclusão daquele processo administrativo.
6. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de irregularidade, abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.